Tribunal: TJBA
Processo: 8061974-81.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061974-81.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON BARROS DOS SANTOS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM TRÍPLICE IDENTIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao julgar mandado de segurança impetrado por Edson Barros dos Santos, rejeitou preliminares e concedeu a segurança para reconhecer o direito do impetrante ao realinhamento dos proventos com a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual de 125%, a incidir sobre o soldo de 1º Tenente, com pagamento das diferenças desde a impetração, atualizadas pelo IPCA-E e com juros nos moldes do Tema 810 do STF e da EC nº 113/2021. O ente estadual sustenta a existência de coisa julgada material, diante de ação anterior ajuizada pelo impetrante com idêntico pedido e causa de pedir, cujo mérito foi julgado improcedente com trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão relevante no acórdão recorrido, por ausência de reconhecimento da coisa julgada material, e, em caso afirmativo, se esta impõe a modificação do julgado, com a denegação da segurança inicialmente concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão embargada incorre em omissão relevante ao deixar de analisar a existência de ação anterior (Processo nº 8106050-61.2021.8.05.0001), ajuizada pelo mesmo impetrante, com idênticos pedidos e causas de pedir, cujo mérito foi julgado improcedente, com trânsito em julgado certificado. 4. A presença da tríplice identidade — partes, pedido e causa de pedir — entre as ações atrai a incidência do instituto da coisa julgada material, nos termos dos arts. 337, § 2º, e 502 do CPC. 4. A coisa julgada constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme orientação pacífica do STJ. 5. A reiteração da mesma pretensão jurídica, sem modificação dos fundamentos fáticos ou jurídicos, representa violação ao princípio da segurança jurídica, sendo vedada a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal. 6. O acervo probatório constante dos autos comprova a improcedência da ação anterior, o trânsito em julgado e a inexistência de qualquer inovação relevante que justificasse nova apreciação do mérito da pretensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo, para denegar a segurança vindicada no writ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8061974-81.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante, o ESTADO DA BAHIA, e, como embargado, EDSON BARROS DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)